Tribunal: TJSP
Processo: 2107467-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Procedimento cirúrgico por técnica menos invasiva. Prescrição justificada em razão do quadro clínico do paciente. Negativa com base na taxatividade do rol da ANS que, em princípio, não se justifica. Hipótese de cobertura excepcional de procedimento extrarrol, nos termos da Lei 14.454/2022. Periculum in mora decorrente da necessidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Procedimento cirúrgico por técnica menos invasiva. Prescrição justificada em razão do quadro clínico do paciente. Negativa com base na taxatividade do rol da ANS que, em princípio, não se justifica. Hipótese de cobertura excepcional de procedimento extrarrol, nos termos da Lei 14.454/2022. Periculum in mora decorrente da necessidade imediata da intervenção cirúrgica. Preceito cominatório. Valor que se mostra adequado em razão da urgência da medida e como meio coercitivo eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação. Decisão mantida. Recurso desprovido.